Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Individualização. Culpabilidade. Motivos do crime. Quantidade da droga. Confissão espontânea.

1 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 – O crime é de tráfico de drogas, e não o do art. 28 da L. 11.343/06, se o réu é preso em flagrante na posse de mais de 450g de maconha e 0,4g de cocaína, e balança de precisão, após tentar evadir-se do local ao avistar os policiais.

3 - O propósito de auferir lucro fácil – motivos do crime - e o fato de o tráfico ser reprovável e injustificável – culpabilidade - são circunstâncias inerentes ao tipo penal do tráfico. Não servem para elevar a pena-base.

4 - A quantidade e variedade da droga apreendida (468g de maconha e 0,40g de cocaína) aptas a produzir mais de 2.340 doses típicas para consumo de maconha, justificam o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da lei de drogas.

5 – A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ). O réu não confessou o tráfico, mas posse para consumo. Não incide a atenuante da confissão espontânea.

6 - Apelação do Ministério Público provida, em parte. Não provida a do réu.